Tribunal: TJSP
Processo: 2125003-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Prestação de serviços – Correspondente cambial - Ação de exigir contas - Decisão que determinou a apresentação de contas pela autora, sem possibilidade de impugnação pela ré - Manutenção – Cabimeno – Contas prestadas de forma insuficiente pela ré, sem os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados – Inteligência do art. 551, § 1o, do CPC.

Recurso desprovido.